Tribunal: TJES
Processo: 5000634-66.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000634-66.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA VIEIRA RIGUETTI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000634-66.2024.8.08.0002

RECORRENTE: MARIA DA PENHA VIEIRA RIGUETTI

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORA QUE ALEGA

NÃO TER REALIZADO QUALQUER CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. DÚVIDA QUANTO À CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13337990. Contrarrazões interposta ao Id. 13337994.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13337990), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo a recorrente o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13337989), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isso posto,
declaro extinto
o processo
,
sem resolução de mérito, com escopo no art. 51, II, da Lei n. 9099/1995
.
”.

Trata-se de ação declaratória c/c obrigação de fazer/não fazer c/c repetição indébito c/c indenizatória por danos morais, em que a parte autora afirma, em síntese, que verificou descontos em seu benefício previdenciário referente a cartão de crédito consignado. Narra que não reconhece a dívida e o cartão, visto que não realizou qualquer contratação com a requerida. Sustenta que a soma dos descontados até a data da propositura da ação foi de valor de R$ 5.201,04. Postula pela declaração e inexistência do débito, devolução dos valores indevidamente descontados, além de reparação moral.

O Juiz de primeiro grau entendeu que, embora a autora não reconhece a contratação, há nos autos contrato assinado pela promovente, fazendo necessário averiguar a autenticidade do documento por meio de prova perícia, afastando a competência dos Juizados Especiais.

A recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, alegando a desnecessidade da perícia. Sustenta que, mesmo que a perícia confirmasse a autenticidade da assinatura, a contratação seria inválida, devendo o mérito ser julgado.

Analisando detidamente os autos, com o devido respeito à tese da parte recorrente,
coaduno com o entendimento do Juízo de origem
. Em análise do conjunto probatório, verifico que a hipótese é de
improvimento do recurso
, mantendo-se a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis.

Na inicial,
a parte autora afirma não ter realizado qualquer contratação com o requerido
. No entanto,
a parte ré juntou aos autos diversos contratos
com assinaturas que supostamente são da autora
(Id. 13337675, 13337674 e 13337671).
Além disso, em audiência de conciliação (Id. 13337988), a própria recorrente levantou dúvidas sobre a autenticidade, argumentando, em síntese, a existência de incongruências entre os contratos apresentados pela ré.

Diante da divergência e da dúvida sobre a validade e a autenticidade dos documentos, torna-se
imprescindível a realização de

perícia grafotécnica
para atestar a autenticidade das assinaturas e verificar se houve fraude na contratação. Nesse cenário, a causa extrapola a dinâmica simples e célere que orienta o rito dos Juizados Especiais, não se justificando, portanto, o afastamento da competência do Juízo.

Dito isso, tenho que somente por meio de exame técnico especializado, respeitados os princípios da ampla defesa e contraditório será possível determinar, com segurança, a veracidade do contrato bancário e a alegada ilicitude da contratação, o que inviabiliza a tramitação do feito no rito dos Juizados Especiais, conforme dispõe o artigo 3º da Lei nº 9.099/95.

No mesmo sentido, colaciono acórdãos do eg. Colégio Recursal em casos similares:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE BANCÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ASSINATURAS SEMELHANTES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (TJES, R. Inominado nº 5011272-65.2023.8.08.0012, 1ª Turma Recursal, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, julgado em 12/07/2024). (Grifo nosso)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
SENTENÇA MODIFICADA PARA, DE OFÍCIO, RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo banco alegando a regularidade da contratação, sustentando que a adesão foi voluntária, com fornecimento de dados e assinatura da recorrida. Defende a ausência de falha na prestação do serviço, pois o contrato seguiu a legislação vigente. Busca a total improcedência dos pedidos autorais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo e a necessidade de perícia grafotécnica para análise da autenticidade da assinatura. Quanto ao mérito, regularidade da contratação e consequências de eventual irregularidade da pactuação. RAZÕES DE DECIDIR O banco recorrente juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura semelhante à do recorrente. No depoimento pessoal, a autora reconheceu parte das assinaturas constantes nos contratos bancários juntados pela instituição financeira. Para averiguar a autenticidade dessa assinatura, necessária a realização de perícia grafotécnica. Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência. Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para a realização da perícia grafotécnica, sendo inviável o julgamento da demanda sem a referida prova técnica. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor conhecido e não provido. Incompetência reconhecida de ofício. Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais não abrange casos que exijam perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade de assinatura, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito quando essa prova for necessária. Dispositivos relevantes citados: Art. 3º, caput, Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 28 das Turmas Recursais. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018; TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017. (TJES, R. Inominado nº 5031731-43.2024.8.08.0048, 3ª Turma Recursal, Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, julgado em 16/04/2025). (Grifo nosso)

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA. MATEPRIA DE ORDEM PÚBLICA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJES, R. Inominado nº 5024027-52.2023.8.08.0035, 5ª Turma Recursal, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, julgado em 30/08/2024). (Grifo nosso)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)